Tribunal: TJBA
Processo: 8080390-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080390-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOSÉ WELTON NOVAIS REBOUÇAS PACIENTE: ERIC SANTOS DE SOUZA Advogado(s): JOSÉ WELTON NOVAIS REBOUÇAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO POLICIAL NO SEGUNDO ENDEREÇO A PARTIR DE INDICAÇÃO DO PRÓPRIO INVESTIGADO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. PREJUDICADA A ANÁLISE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE DECISÃO DO STJ DETERMINANDO A SOLTURA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA. I. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado José Welton Novais Rebouças em favor de Eric Santos de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA (Processos de origem nº 8002553-68.2025.8.05.0105 e 8002251-39.2025.8.05.0105). O paciente responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). II. A Defesa sustenta a nulidade das provas por suposta violação de domicílio no segundo endereço, alegando falta de mandado judicial específico. Argumenta também que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação concreta, pleiteando a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas. III. O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, o que prolonga o estado de flagrante. O ingresso no segundo imóvel ocorreu após a indicação espontânea do próprio paciente, configurando justa causa e fundadas razões para a ação policial, afastando a tese de violação de domicílio e de nulidade das provas. IV. Análise da Fundamentação da Prisão Preventiva. Possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares. Esta parte da impetração encontra-se prejudicada em razão da superveniente decisão do Superior Tribunal de Justiça no Pedido de Extensão (PExt) no HC nº 1.048.124/BA. A decisão, proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz em 04/02/2026, estendeu o benefício concedido ao corréu Sérgio Manoel Santana Ramos, determinando a soltura do Paciente mediante a imposição de medidas cautelares. V. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8080390-29.2025.8.05.0000, em que é impetrante o advogado JOSÉ WELTON NOVAIS REBOUÇAS em favor de ERIC SANTOS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.